Tribunal: TJMT
Processo: 1056935-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056935-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDIMILSON OLIVEIRA PASCOAL - CPF: 998.621.901-91 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –RECEBIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA – TENTATIVA FRUSTRADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO RECUSADO – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE ATA NOTARIAL DE CONSTATAÇÃO DE FATO – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR DE PEQUENA MONTA - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA NOS TERMOS DO §8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através da Ata Notarial de Constatação de Fato (id. 115341955), restou demonstrada a tentativa do requerente, ora apelado, em receber, administrativamente, o seguro obrigatório, contudo, diante da resistência da requerida, ora apelante, não foi possível protocolar seu requerimento administrativo.

2.
Por oportuno, destaque-se que a Ata Notarial de Constatação de Fato é documento dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados na inicial.

3.
Conquanto a condenação no importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) não tenha atingido o valor integral pleiteado na inicial (R$ 13.500,00), tal fato, por si só, não torna o requerente, ora apelado, sucumbente na relação processual, haja vista que seu principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

4.
Por fim, não há que se falar que os honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, devem ser arbitrados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, eis que, como o valor da indenização se trata de pequena monta (R$ 1.687,50), os honorários sucumbenciais foram fixados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de n.o 1056935-73.2019.8.11.0041, ajuizada por
EDIMILSON OLIVEIRA PASCOAL
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro (05.07.2019); e

ii) condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 115342005), a requerida, ora apelante, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser afastados, eis que o requerente, ora apelado, não comprovou a tentativa de recebimento na seara administrativa.

Pondera que, como o requerente, ora apelado, sucumbiu na maior parte do seu pedido, deve arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, defende que, como foi condenada ao pagamento de quantia certa (R$ 1.687,50), os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 115342009).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao condenar a seguradora requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser afastados, eis que o requerente, ora apelado, não comprovou a tentativa de recebimento na seara administrativa.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da análise dos documentos carreados aos autos, mormente através da Ata Notarial de Constatação de Fato (id. 115341955), restou demonstrada a tentativa do requerente, ora apelado, em receber, administrativamente, o seguro obrigatório, contudo, diante da resistência da requerida, ora apelante, não foi possível protocolar seu requerimento administrativo.

Por oportuno, destaque-se que a Ata Notarial de Constatação de Fato é documento dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados na inicial.

Acerca da matéria, o precedente da Quarta Câmara Cível de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

II - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

III - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

IV – Nas causas em que houver sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

(N.U 1056441-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, no sentido de que o requerente, ora apelado, teria sucumbido na maior parte do seu pedido. Explico.

É que, conquanto a condenação no importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) não tenha atingido o valor integral pleiteado na inicial (R$ 13.500,00), tal fato, por si só, não torna o requerente, ora apelado, sucumbente na relação processual, haja vista que seu principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca.

Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

(Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)” (grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação.
(...)

(
Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)” (grifo nosso).

Por fim, não há que se falar que os honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, devem ser arbitrados no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, eis que, como o valor da indenização se trata de pequena monta (R$ 1.687,50), os honorários sucumbenciais foram fixados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC –
VALOR ÍNFIMO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, deve ser majorada para atender aos critérios do at. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.

(Ap 1037/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017)” (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022